Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-97.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM VALOR MENOR DO QUE O REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA.
1. Não há sucumbência recíproca quando os alimentos forem fixados em valor menor do que o requerido pela parte autora na petição inicial, visto que esse valor é meramente estimativo. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Apelação provida.